Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Preliminar de nulidade posterior à pronúncia. Rejeição. Mérito. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não ocorrência. Dosimetria da pena. Qualificadora do motivo torpe. Manutenção. Confissão espontânea. impossibilidade de reconhecimento. Regime aberto. Quantum da pena. Inviabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, que, acolhendo o veredicto condenatório do Conselho de Sentença, o condenou à pena de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal. A Defesa arguiu preliminar de nulidade das mídias juntadas aos autos, sustentou decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e pediu o afastamento da qualificadora do motivo torpe, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e fixação do regime inicial aberto.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade das gravações utilizadas como prova; (ii) determinar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) avaliar a possibilidade de afastamento da qualificadora do motivo torpe; (iv) verificar se viável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (v) analisar a possibilidade de alterar o regime prisional inicial para o aberto.
III. Razões de decidir
3. A juntada das gravações impugnadas se deu antes da constituição da Defesa Técnica e da sessão de julgamento, sem indício de adulteração ou quebra da cadeia de custódia, razão pela qual se rejeita a preliminar de nulidade.
4. A decisão dos jurados encontra respaldo em provas consistentes, como laudos periciais, depoimentos da vítima, de testemunhas presenciais e policiais, e gravações que mostram claramente o início das agressões pelo réu, não se podendo considerá-la manifestamente contrária à prova dos autos.
5. A motivação torpe restou comprovada, pois o réu agiu em represália à tentativa da vítima de impedir desordem no local, não se verificando provocação injusta capaz de afastar a qualificadora.
6. A confissão espontânea não se aplica ao caso, pois o réu negou o uso de faca, a intenção de matar e alegou ter sido agredido injustamente, o que afasta o reconhecimento da atenuante.
7. Não há falar em modificação para o regime aberto em razão do quantum da pena.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de indícios de vício ou quebra de cadeia de custódia impede o reconhecimento de nulidade de prova audiovisual. 2. Em atenção ao princípio da soberania dos veredictos, a decisão dos jurados deve ser mantida quando amparada em prova idônea e coerente com os autos. 3. O motivo torpe subsiste quando o crime é motivado por legítima intervenção da vítima para conter desordem. 4. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea se o réu não confessou os fatos, ainda que parcialmente. 5. Deve ser mantido o regime semiaberto em razão do quantum da pena.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2o, “b” e § 3o; 121, § 2o, I. CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1956965, Rel. J. J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, j. 12.12.2024; TJDFT, Acórdão n. 1673782, Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 9.3.2023.